Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de razões dissociadas e inovação recursal apresentada por REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA, em sede de contrarrazões (31212870 - pág. 4/5). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora